Tribunal: CARF
Processo: 13909.000121/2002-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000121/2002-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.283 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT.
IMPOSSIBILIDADE.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de
IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000121/2002-40
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 13909.000121/2002-40

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI do 4o
trimestre/1998, de que trata a Portaria MF no 38/97, no montante de R$ 1.658.460,09,
protocolizado em 13/09/2002. Neste montante está incluída a correção monetária aplicada pelo
próprio contribuinte, e-fl. 3.
Informação fiscal, e-fls. 103 e seg., esclarece que a empresa exporta café cru não
descafeinado em grão, classificação fiscal 0901-11.10 que resulta em produto não tributado pelo
IPI – NT. Ao final propôs o indeferimento total do pedido, o qual foi confirmado pelo Despacho
Decisório de e-fl. 107.
A DRJ/Ribeirão Preto, e-fls. 142 e seg, negou provimento integral à manifestação
de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Apresentado recurso voluntário, a quarta câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, deu-lhe provimento parcial por meio do acórdão no 204-002.670, e-fls 188 e seg.,
de 14/08/2007, o qual possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI RELATIVO
AO PIS/COFINS. INCIDÊNCIA DO IPI.
A Lei n°9.363/96, em seu artigo 1o, estabelece que o requisito para a fruição
do direito ao crédito presumido referente ao PIS e à Cofins é a produção e
exportação de mercadorias nacionais, sendo irrelevante, se cumpridos estes
requisitos, que o produto esteja ou não sujeito ao IPI.
INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Exclui-se da base de cálculo do crédito presumido do IPI as aquisições de
insumos que não sofreram incidência das contribuições ao PIS e à COFINS
no fornecimento ao produtor-exportador.
DESPESAS HAVIDAS COM COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 13909.000121/2002-40

Somente podem ser incluídos na base de cálculo do crédito presumido as
aquisições de matéria-prima de produto intermediário ou de material de
embalagem. Os combustíveis e energia elétrica não caracterizam matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem, pois não se
integram ao produto final, nem foram consumidos, no processo de
fabricação, em decorrência de ação direta sobre o produto final.
TAXA SELIC.
Como o acessório segue a sorte do principal, e o direito creditório foi
denegado, não será analisada a matéria pelo Colegiado, pois não há que se
falar em atualização monetária de créditos não reconhecidos.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Destaca-se que este acórdão foi formalizado por meio de redator ad hoc, o qual eu
mesmo fui indicado para sua elaboração. Porém os votos condutores, tanto o voto vencido
quanto o voto vencedor, foram copiados dos próprios relatores originais refletindo a posição
exclusiva deles sobre a matéria. Portanto, não me sinto impedido de relatar o presente processo
nessa instância especial.
Em face desse acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de
divergência, e-fls. 204 e seg., defendendo a impossibilidade de reconhecimento de crédito
presumido no tocante às exportações de produtos NT.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido por despacho aprovado pelo
então presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, e-fls. 216 e seg.
Devidamente cientificado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 13909.000121/2002-40

Como relatado, a Fazenda Nacional insurge-se quanto à possibilidade de
reconhecimento de crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, no tocante
às exportações de produtos NT.
Tem razão a Fazenda Nacional e esta matéria já se encontra pacificada pela edição
da Súmula CARF no 124, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Importante destacar que todo o valor do crédito presumido solicitado no presente
processo decorre da exportação de produto NT. Portanto é de se dar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, reconhecendo que não existe crédito presumido de IPI a ser
ressarcido no presente processo. Portanto inaplicável o acórdão recorrido que reconheceu
créditos de insumos adquiridos de pessoas físicas e a consequente inexistência de crédito para ser
aplicada a taxa Selic.
Nesses termos, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital